Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726293-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S.A. AGRAVADO: CONDOMÍNIO BOSSA NOVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, cujo objeto versa especificamente sobre a incumbência das partes no adiantamento do encargo de pagar os honorários periciais (artigo 95, do Código de Processo Civil). O agravado informa, na petição de ID 16042864, que o pagamento dos honorários periciais já foi por ele integralmente feito. Compulsando-se os autos de origem, estas informações foram confirmadas. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator